Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O fato de o paciente ter sido preso em flagrante pela tentativa de homicídio, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato em tese praticado, o fato de o acusado ter 27 (vinte e sete) anos de idade, ser primário, ter bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude, exercer atividade laboral lícita, além das circunstâncias do crime, autorizam a liberdade provisória.
2. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois o crime foi cometido contra a vida e com emprego de arma de arma de fogo. Todavia, não há nada nos autos que indique que o paciente se dedique a atividades criminosas. Assim, a sua prisão mostra-se desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Concedida a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
5. ORDEM CONCEDIDA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, converter a prisão preventiva em outras medidas cautelares diversas da prisão, com o monitoramento eletrônico.